Tribunal: TJES
Processo: 5001674-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PABLO LUIZ ROCHA VIEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001674-47.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS
: PABLO LUIZ ROCHA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS 18 HORAS. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. E
m síntese, alega a parte autora que adquiriu junto a Requerida passagens aéreas para operar o trecho Vitória/ES – Orlando/EUA de ida e volta para ele e sua família, suportando cancelamento do voo de ida, resultando 18 (dezoito) horas de atraso em sua chegada ao destino final, sem receber a devida assistência por parte da Requerida. Sustenta ainda que também sofreu alteração unilateral no voo de volta. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais
.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor, em razão do atraso do voo, e, sucessivamente, verificar a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Está comprovado nos autos que, em razão do cancelamento do voo originário e da consequente reacomodação do autor, além de não receber informações adequadas ou assistência material por parte da ré, o autor e sua família chegaram ao destino final com 18h de atraso aproximadamente.

5. A despeito das motivações apresentadas pela requerida para remarcação repentina do voo de ida do Autor, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com o consumidor (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois os mesmos foram reacomodados para voo operado por outra companhia aérea (Latam), partindo de Vitória (VIX) no dia 05/10/2024 às 14h30 com chegada à Miami (MIA) no dia seguinte (06/10/24) às 6:20, compelindo ainda ao autor a se deslocar até o seu destino final (Orlando – EUA) pela via terrestre, de modo que, além do prejuízo com a perda de uma diária de hospedagem, tiveram despesas com a despesas com alimentação, transporte, multa por cancelamento de aluguel de carro, danos estes cujo valor somam a monta de R$ 2.509,74 (dois mil quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos).

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, nesse sentido a própria Recorrente reconhece que o cancelamento do voo dos Recorrido ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência (manutenção aeronave - id 61544956), fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC),

7. Assim, acertada a reparação material comandada pelo juízo de origem, seja no tocante à restituição ao ressarcimento dos valores despendidos a título de alimentação, transporte e estadia nos hotéis, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelos Recorridos (art. 944, CC), e arbitrada dentro dos parâmetros prescritos pela Convenção de Montreal, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

8. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelos recorridos extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais em favor de cada Requerente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)